Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. FILHO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pelo crime de maus-tratos contra filho vulnerável, nos termos do artigo 136 do Código Penal. A Defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição da ré com base no princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência ou não do conjunto probatório para a condenação da ré pelo delito de maus-tratos.
III. Razões de decidir
3. Para uma possível condenação pelo delito de maus tratos seria indispensável que a palavra da vítima possuísse total e irrestrita verossimilhança e que encontrasse amparo em outros elementos de prova, o que, entretanto, não é o caso dos autos.
4. A única prova direta da materialidade do crime é o relato da vítima, pessoa com transtorno do espectro autista, cujas declarações não apresentam linearidade ou coerência suficiente para fundamentar um édito condenatório.
5. As testemunhas ouvidas, incluindo a avó materna e a responsável legal da vítima, não presenciaram os supostos maus-tratos e tampouco indicaram elementos concretos que corroborem a acusação.
6. Não há nos autos provas materiais, como laudos periciais ou registros médicos, que comprovem lesões ou agressões físicas compatíveis com os fatos narrados na denúncia.
7. A dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do crime impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, assegurando-se a absolvição da ré nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.